Tribunal: STF
Processo: ARE 1509976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. EXCLUSÃO DE CANDIDATA EM INSPEÇÃO MÉDICA DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DE VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DO EDITAL E AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE FÍSICA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO TJ-CE. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. Conheço o recurso inominado, nos termos do juízo positivo de admissibilidade anteriormente exercido (id. 7499965). Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 7605183). Pretensão de reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, “anulando o resultado da fase de análise de exame médico que declarou a parte autora inapta em razão de ‘bloqueio de ramo direito (BRD)’, devendo os promovidos manterem a candidata no certame, convocando-a para todas as fases subsequentes do concurso, isto desde que a parte autora tenha obtido êxito em todas as demais fases do concurso e desde que observada rigorosamente sua classificação geral, ficando para tanto reservada sua vaga até o trânsito em julgado.” (id. 7499186). 



    2. Em sede recursal, o Estado do Ceará sustenta que a sentença viola o princípio da vinculação ao edital e da isonomia. Além disso, defende que a exclusão da candidata importa em submissão à nova inspeção de saúde (id. 7499192). 



    4. A sentença recorrida está em consonância com uma interpretação teleológica e sistemática do Edital, uma vez, em que pese o ECG da autora ter acusado “distúrbio de condução pelo ramo direito”, não há nos autos prova de que tal condição se mostra incapacitante, nos termos do item 11.11 do Edital. Ademais, como bem posto na sentença, a autora foi submetida à avaliação cardiológica particular que assim concluiu: “Foi submetida a avaliação cardiológica. Apresentou uma pequena alteração do ECG (DCRD) que não configura patologia cardiológica” (id. 7499149 - Pág. 2).



     5. Além disso, a Banca não conseguiu comprovar que o resultado do ECG da candidata correspondem à condição incapacitante, vejamos excerto da contestação: “Conforme laudo anexo, o simples bloqueio de ramo direito apresentado no ECG de rotina pode ser um achado ocasional, sem significado patológico, como também pode ter um significado patológico”. Assim, não havendo prova da incapacidade física da autora, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo escorreita a sentença. Não é outro o entendimento do TJ-CE: “(...) Acontece que a Banca Examinadora, ao responder o recurso administrativo interposto pelo agravante, sustentou a eliminação do candidato com a simplória resposta de que houve alteração no exame de ECG do candidato, sem indicar qualquer condição incapacitante, nos termos do edital (...)” (TJ-CE - AI: 06324634020198060000, Rel. Francisco Gladyson Pontes, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2021). 



    6. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei n° 9.099/95). 



    7. Custas de lei, ficando o recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95 cumulado com o art. 85, § 1º a 4º, do CPC



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente